Tribunal: TJES
Processo: 5013200-22.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013200-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO VICENTE
RECORRIDO: ARENA INTERMEDIACAO EM VENDAS ONLINE LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RENATO VICENTE
contra a sentença (ID 14777766) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no abandono da causa.

Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Arena Intermediação em Vendas Online Ltda. e Appmax Plataforma de Vendas Ltda., sob a alegação de transtornos envolvendo o não recebimento de produto adquirido pela internet.

No decorrer da lide, o juízo singular constatou a inércia do promovente em promover os atos e as diligências que lhe competiam, declarando a extinção do feito (ID 14777766).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso (ID 14777769), pugnando pela reforma da decisão e o regular prosseguimento da ação.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Autor, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
destaco que o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), aplicável de forma subsidiária ao rito dos Juizados Especiais, estabelece no seu artigo 485, inciso III, que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam.

Com efeito, para a efetivação da extinção, o § 1º do mesmo diploma normativo impõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da análise rigorosa dos autos, constata-se que a referida exigência legal foi integralmente cumprida, eis que houve a escorreita intimação para que a parte autora impulsionasse o feito, permanecendo a mesma, no entanto, em absoluto silêncio.

A inércia injustificada demonstra a ausência de interesse processual no prosseguimento da lide, esvaziando as razões invocadas no recurso (ID 14777769) e tornando imperiosa a extinção terminativa do feito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)